Tribunal: TJSP
Processo: 0002820-63.2013.8.26.0219
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Ação declaratória de isenção. IPTU do exercício de 2013. Alegação de isenção de IPTU, em razão da destinação rural dada ao imóvel. Sentença que julgou procedente o pedido. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Verificação da incidência do IPTU ou do ITR que pressupõe interpretação conjugada dos critérios topográficos (art. 32 do CTN) e de destinação do imóvel, com prevalência deste último (art. 15

Ementa:
Ação declaratória de isenção. IPTU do exercício de 2013. Alegação de isenção de IPTU, em razão da destinação rural dada ao imóvel. Sentença que julgou procedente o pedido. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Verificação da incidência do IPTU ou do ITR que pressupõe interpretação conjugada dos critérios topográficos (art. 32 do CTN) e de destinação do imóvel, com prevalência deste último (art. 15 do Decreto-Lei n. 57/66) quando comprovada a utilização do imóvel em exploração extrativa vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial. Prova suficiente de que o imóvel é destinado à atividade rural (criação de equinos e peixes). Precedentes. Hipótese de não-incidência do imposto. Pressupostos para isenção tributária prevista na legislação municipal que também foram preenchidos. Anulação do débito de IPTU de 2010 em virtude de decisão judicial transitada em julgado. Sentença que não extrapolou os limites do pedido ao determinar a exclusão do apontamento do imóvel como urbano no cadastro municipal. Decorrência lógica do provimento declaratório que reconheceu a destinação rural do imóvel, sem prejuízo de revisões futuras se alterada a situação fática hoje presente. Sentença mantida. Recurso não provido.